Tribunal: TJES
Processo: 0017641-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017641-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. INABITABILIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE ALUGUEL E TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA HABITABILIDADE. MARCO FINAL FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
ão obstante tenha havido a juntada de mais de uma apelação contra a mesma sentença, necessário destacar trata-se da mesma peça recursal
(id
, com as mesmas razões, cuja duplicidade constatada somente ocorreu em razão da digitalização dos presentes autos e daquele em apenso, além da juntada equivocada da sentença/decisão de embargos de declaração no outro processo.
2.
Compulsando os autos, imperioso esclarecer que neste processo (0017641-32.2020.8.08.0024) se discutiu a inabitabilidade da unidade residencial, de modo que impediu a fixação nela da residência dos apelados. Em razão disso, por se verem obrigados a custear outro local para moradia, a apelante fora condenado ao pagamento mensal de aluguel, assim como da taxa condominial da unidade adquirida.
Por outro lado, no processo nº 0007910-46.2019.8.08.0024, que não é objeto deste julgamento, em razão vícios apresentados no mesmo imóvel, a MRV fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e dano material, este equivalente a reparação dos vícios alegados (revestimento de piso cerâmico e peitoril de granito). Feitos tais esclarecimentos, entendo que a primeira tese, quanto a ausência de termo final para a obrigação do pagamento da taxa condominial e de aluguel mensal, não merece acolhida, na medida em que a sentença, ao confirmar expressamente a tutela de urgência outrora deferida, deixou claro que tais obrigações devem perdurar
até que se restabeleça a habitabilidade do imóvel. Não obstante a isso, em sede de embargos de declaração o juiz de origem afastou a alegação de omissão quanto a tal ponto, reafirmando a conclusão acima apontada.
3.

No que se refere
a necessidade de reforma da sentença para que conste a obrigação dos apelados em depositar em juízo as chaves do imóvel, para que se proceda as reformas a fim de tornar o bem habitável, entendo que não merece provimento. Isso porque, não existem provas nos autos de que a apelante não possui acesso ao imóvel por ela comercializado, no qual os apelados não mais residem em razão dos vícios apresentados. Apesar disso, ainda que a apelante não logre êxito em acessar o interior da unidade residencial, tal matéria é inerente à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo ser objeto de apreciação judicial somente na hipótese de comprovados tais hipóteses e de injusta resistência dos apelados em depositar as chaves.
4.
Por derradeiro, destaco que eventuais insurgências quanto as condenações inerentes ao pagamento de indenizações por danos morais e ou materiais são estranhas aos presentes autos (salvo quanto à taxa condominial e aluguel mensal), e devem ser tratadas na ação respectiva.
5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017641-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES, LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, KAROLINA SOUZA VALCHER - ES34662, TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: preclusão consumativa)

O
s

apelado
s
suscit
aram
preliminar de
preclusão consumativa ante a violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que os apelantes interpuseram mais de uma apelação contra a mesma sentença.

Na esteira da melhor doutrina, o princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deva ser conhecido.

Neste sentido já se manifestou o Colendo STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, apenas do primeiro deve se conhecer, pois operada a preclusão consumativa em relação ao segundo.
(AgRg no REsp 1380819/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

Dessa forma, não obstante tenha havido a juntada de mais de uma apelação contra a mesma sentença, necessário destacar trata-se da mesma peça recursal (id, com as mesmas razões, cuja duplicidade constatada somente ocorreu em razão da digitalização dos presentes autos e daquele em apenso, além da juntada equivocada da sentença/decisão de embargos de declaração no outro processo.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0017641-32.2020.8.08.0024

Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A

Apelado: João Carlos Almeida Alves e outros

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito autoral para condenar a apelante: i) ao ressarcimento das taxas condominiais vencidas a partir de novembro/2017 e ii) ao pagamento aluguel mensal a partir do novembro/2017, tendo em vista a injusta privação do imóvel; além de ratificar os termos da tutela de urgência, que determinou tais obrigações até o restabelecimento da habitabilidade do imóvel.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem, tenho que o ponto nogal encontra-se em verificar se: i) há marco final para obrigação de pagamento de aluguel e taxa condominial; ii) n
ecessidade de determinação aos apelados para depósito das chaves em juízo, com a consequente redução da condenação a título de danos materiais.

Compulsando os autos, imperioso esclarecer que neste processo (0017641-32.2020.8.08.0024) se discutiu a inabitabilidade da unidade residencial, de modo que impediu a fixação nela da residência dos apelados. Em razão disso, por se verem obrigados a custear outro local para moradia, a apelante fora condenado ao pagamento mensal de aluguel, assim como da taxa condominial da unidade adquirida.

Por outro lado, no processo nº 0007910-46.2019.8.08.0024, que não é objeto deste julgamento, em razão vícios apresentados no mesmo imóvel, a MRV fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e dano material, este equivalente a reparação dos vícios alegados (revestimento de piso cerâmico e peitoril de granito).

Feitos tais esclarecimentos, entendo que a primeira tese, quanto a ausência de termo final para a obrigação do pagamento da taxa condominial e de aluguel mensal, não merece acolhida, na medida em que a sentença, ao confirmar expressamente a tutela de urgência outrora deferida, deixou claro que tais obrigações devem perdurar
até que se restabeleça a habitabilidade do imóvel, vejamos:

(
Tutela de Urgência
)

Desta feita, pelas razões apresentadas, o pedido de tutela de urgência merece ser acolhido. Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida que pague, em favor dos autores, alugueis mensais no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
até que a empresa requerida restabeleça a habitabilidade de seu imóvel
.

(
Sentença
)

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e resolvendo o mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: (i) condenar a requerida a ressarcir aos requerentes os valores referentes as taxas condominiais vencidas desde novembro de 2017, no valor de R$ 8.541,81, sem prejuízo daquelas que se vencerem no curso do processo; (ii) condenar a requerida ao pagamento de aluguel mensal desde novembro de 2017, o que soma a quantia de R$ 23.625,00, em razão da injusta privação do bem.
Por oportuno, ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida.

N
ão obstante a isso, em sede de embargos de declaração o juiz de origem afastou a alegação de omissão quanto a tal ponto, reafirmando a conclusão acima apontada,
in verbis
:

Quanto a ocorrência de obscuridade ante a não fixação de termo final para pagamento das taxas condominiais e alugueres, igualmente não merece acolhimento. Isso porque,
como já estabelecido por este juízo, a obrigação persistirá até que sejam restabelecidas as condições de habitabilidade do imóvel
.

No que se refere
a necessidade de reforma da sentença para que conste a obrigação dos apelados em depositar em juízo as chaves do imóvel, para que se proceda as reformas a fim de tornar o bem habitável, entendo que não merece provimento.

Isso porque, não existem provas nos autos de que a apelante não possui acesso ao imóvel por ela comercializado, no qual os apelados não mais residem em razão dos vícios apresentados.

Apesar disso, ainda que a apelante não logre êxito em acessar o interior da unidade residencial, tal matéria é inerente à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, devendo ser objeto de apreciação judicial somente na hipótese de comprovados tais hipóteses e de injusta resistência dos apelados em depositar as chaves.

Por derradeiro, destaco que eventuais insurgências quanto as condenações inerentes ao pagamento de indenizações por danos morais e ou materiais são estranhas aos presentes autos (salvo quanto à taxa condominial e aluguel mensal), e devem ser tratadas na ação respectiva.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso
interposto
e a ele
NEGAR

PROVIMENTO

e, por conseguinte, majorar os honorários sucumbenciais para 20
% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.